Tribunal: TJDFT
Processo: 0751900-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIVERSOS IMÓVEIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS BENS. MELHOR INTERESSE DO CREDOR. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCESSO DE PENHORA. OCORRÊNCIA. Embora a execução se desenvolva de acordo com o melhor interesse do credor (artigo 797, do Código de Processo Civil), não se pode ignorar que o processo executivo também deve observar o princípio da menor onerosidade para o devedor (artigo 805, do Código de Processo Civil). In casu, constata-se que os bens imóveis penhorados, de acordo com avaliação mais recente realizada por Oficial de Justiça, possuem valor de mercado em montante que ultrapassa em mais de R$7.000.000,00 o valor do débito. Logo, cabível a redução da penhora, nos termos dos artigos 873, inciso II, e 874, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.